Tribunal: TJES
Processo: 5005145-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005145-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO MARCELLO FREIRE REZENDE
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1813699).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
AUGUSTO MARCELO FREIRE REZENDE,
verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que fez o pedido de cancelamento do contrato, mas passou a receber ligações em razão de um suposto débito;
d)
que informou o número do protocolo de ligação relacionado ao pedido de cancelamento;
e)
que as cobranças realizadas pela recorrida são indevidas;
f)
que o Juízo
a quo
não inverteu o ônus da prova, ao passo que considerou como válida a cobrança de 10/11/2020;
g)
que o recorrido não apresentou o documento determinado pelo Juízo
a quo
, o que impõe como consequência que o magistrado reconheça como verdadeiro os fatos a parte pretendia provar;
h)
que a recorrida confirmou o pedido de cancelamento do recorrente no início de outubro e que as cobranças seriam indevidas;
i)
que a sentença considerou como a data de cancelamento, para fim de fixação do marco de rompimento, a data de 31/10/2020, ocorre que na inicial foi informado que o cancelamento foi requerido no início de outubro de 2020;
j)
que não há elementos nos autos que demonstrem que o pedido de cancelamento ocorreu na data de 31/10/2020;
k)
que o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser majorado para R$10.000,00, pois se encontra desproporcional ao constrangimento sofrido perante o banco e seus funcionários;
l)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as cobranças efetuadas pela recorrida foram devidas, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores cobrados e a majoração dos danos morais.

O recorrente sustenta que as cobranças são indevidas, ao passo que requereu o cancelamento dos serviços junto à recorrida, tendo o Juízo
a quo
fixado data equivocada em relação ao cancelamento dos serviços e danos morais em valor inferior aos danos sofridos.

Depreende-se dos autos que restou incontroverso que houve pedido de cancelamento do recorrente em relação aos serviços prestados pela recorrida, mas ao contrário do que alega o recorrente, acertou o Juízo
a quo
na fixação da data de rompimento do contrato (31/10/2021).

Isso porque, apesar de sustentar que o cancelamento ocorreu no início do mês de outubro/2020, não trouxe aos autos comprovação da data exata. Ademais, como a recorrida também não se desincubiu do ônus de comprovar a data do cancelamento, entendo razoável a fixação determinada pelo Juízo
a quo
a fim de dar uma solução ao caso.

Por tal razão, a cobrança em relação ao mês de novembro é devida, pois o ciclo de faturamento da cobrança é anterior à solicitação de cancelamento.

Quanto aos danos morais
1
, de fato, a situação é passível de danos morais, por todo o transtorno sofrido pelo recorrente.

No que pertine ao
quantum
fixado, restou comprovado nos autos que a situação apesar de não configurar negativação indevida, o “
score
” do recorrente no aplicativo do Serasa está baixo, em razão dos débitos imputados a ele mesmo após o pedido de cancelamento, acarretando registros, bem como restrições de crédito em seu desfavor, especialmente porque com o “
score
” baixo, as chances do consumidor conseguir crédito também diminuem, maculando sua honra, reputação e abalo à credibilidade do consumidor perante as empresas.

Pelo exposto, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado, desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro, e não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

pelo recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada proferida pelo Juízo
a quo
tão somente para majorar a condenação a título de danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a sentença quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTRIÇÃO DE CRÉDITO APÓS CONSULTA NO "
SCORE SERASA" - BAIXA PONTUAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO
- RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO. - Não logrou a parte ré se desincumbir do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, demonstrando nos autos a existência do contrato e a inadimplência da parte autora - Reconhecida a ilegitimidade da anotação, deve ser arbitrada verba a título de danos morais -
Conhecimento e provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de verba a título de dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. (TJ-RJ - APL: 00576195120198190054, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 20/07/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA. REDUÇÃO DO “
SCORE
” NO APLICATIVO SERASA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.800,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAR DANOS MORAIS PARA R$5.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.